Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-12.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001599-12.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTERCIO PETERSON RIBEIRO SOUSA

Advogado(s): ROSEANE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: CASTRO, HERSEN & REGO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s):PAULA DANTAS REGO, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES, TALITA CASTRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravante para satisfação de crédito executado.

O agravante postula a reforma da decisão, alegando a impenhorabilidade absoluta de suas verbas de natureza alimentar e o risco à sua subsistência digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, e em qual percentual essa constrição deve ser fixada para assegurar a satisfação do crédito sem comprometer o mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de salários e aposentadorias (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta, podendo ser mitigada em situações excepcionais para viabilizar a efetividade da execução, desde que preservada a dignidade do devedor.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, a penhora sobre verbas remuneratórias deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando-se a percentual que não inviabilize a manutenção básica do executado.

No caso concreto, a redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento) sobre o valor líquido do benefício mostra-se adequada para equilibrar o direito do credor à satisfação do débito e a proteção ao mínimo existencial do aposentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para limitar a penhora a 10% (dez por cento) dos proventos líquidos.

Tese de julgamento: "1. A regra de impenhorabilidade de verbas salariais e de aposentadoria pode ser mitigada para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor." "2. A fixação de penhora em 10% (dez por cento) sobre o valor líquido de proventos de aposentadoria atende aos parâmetros de razoabilidade e preservação do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8036912-68.2025.8.05.0000, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 11.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8001599-12.2025.8.05.9000
, em que figura como agravante
VALTERCIO PETERSON RIBEIRO SOUS
A
e, como agravado,
CASTRO, HERSEN & REGO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar que a penhora sobre os proventos de aposentadoria do Agravante seja limitada ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido do benefício, confirmando a decisão liminar, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora